Tribunal: TJPA
Processo: 0003776-94.2013.8.14.0031
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003776-94.2013.8.14.0031

EMBARGANTE: DANIEL TRINDADE AMARAL

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0003776-94.2013.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOJU/PA

EMBARGANTE: DANIEL TRINDADE AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Daniel Trindade Amaral contra acórdão que, em sede de Apelação Criminal, havia mantido a condenação do embargante. A parte embargante sustenta a existência de erro material na primeira fase da dosimetria da pena, pois, embora todos os vetores do art. 59 do CP tenham sido considerados neutros, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. As contrarrazões também requerem o acolhimento do recurso para correção da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na dosimetria da pena ao se fixar a pena-base acima do mínimo legal, mesmo com circunstâncias judiciais neutras; (ii) estabelecer se, após o redimensionamento da pena, está configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se erro material na sentença condenatória quando, mesmo diante da neutralidade de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em desconformidade com os próprios fundamentos adotados pelo juízo sentenciante.

4.

A correção da pena-base para o mínimo legal (01 ano de reclusão e 10 dias-multa) impõe novo redimensionamento da pena definitiva, considerando a causa de aumento do repouso noturno, resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

5.

A pena redimensionada, por ser inferior a 02 (dois) anos, atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, cuja contagem, a partir da data da sentença (27/01/2020), revela o transcurso de prazo superior ao legal sem causa interruptiva ou suspensiva, configurando a prescrição retroativa.

6.

O reconhecimento da prescrição retroativa impõe, de ofício, a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do CP, em consonância com a Súmula 146 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem consideradas neutras.

2.

O redimensionamento da pena pode conduzir ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

3.

Configurada a prescrição, a extinção da punibilidade deve ser declarada de ofício, independentemente de requerimento das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 107, IV; 109, V; 110, §1º; 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

para corrigir o erro material apontado em sentença e fixar a reprimenda em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e

pagamento
de 13 (treze) dias-multa
,
e DE OFÍCIO
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

DANIEL TRINDADE AMARAL

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0003776-94.2013.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOJU/PA

EMBARGANTE: DANIEL TRINDADE AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DANIELTRINDADE AMARAL
contra Acórdão de ID nº 28848872.

Em 31/07/2025, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e negaram provimento.

Sustenta o embargante a existência de erro material com relação à dosimetria da pena em sua primeira fase, considerando que todos os vetores foram considerados neutros pelo juízo sentenciante, contudo, foi fixada a pena base acima do mínimo legal, sob o fundamento de que se trata de matéria de ordem pública.

Constam
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja corrigido o erro material apontado no presente recurso (ID nº. 29836910 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Sustenta a Defesa
a existência de erro material com relação à dosimetria da pena em sua primeira fase, considerando que todos os vetores foram considerados neutros pelo juízo sentenciante, contudo, foi fixada a pena base acima do mínimo legal, sob o fundamento de que se trata de matéria de ordem pública.

Razão
assiste ao embargante.

Analisando a decisão condenatória verifico que de fato foram consideradas todas as circunstâncias judiciais favoráveis na primeira fase, contudo, a pena base não foi fixada em seu mínimo legal, razão pela qual houve erro material na sentença conforme se vê:

“3 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie.

Seus antecedentes são imaculados.

Não há referência sobre sua conduta social e personalidade, de modo que se presumem boa e ajustada, respectivamente.

Os motivos do crime são os usuais da espécie, no quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita.

As demais circunstâncias da prática delituosa não lhe são reversas.

As consequências extrapenais do delito não extrapolam o que normalmente sucede.,

O comportamento da vítima de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, estes calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.”

Com efeito, há erro material na decisão, notadamente quanto a pena fixada na primeira fase, razão pela qual fixo a pena-base
em 01 (um) ano reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual mantenho a reprimenda em
01 (um) ano reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase,
o juízo sentenciante reconheceu a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP (repouso noturno) e aumentou a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual fixo
em definitivo
a reprimenda em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento
de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, considerando a correção do erro material coma realização de novo redimensionamento da pena nesta instância, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 155, §1º do CP se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 19/05/2013, tendo a denúncia sido recebida em
03/10/2013
(ID nº 76974936 p. 6) e a sentença prolatada em
27/01/2020
(ID’s nº 25656813 p. 3-6 e 25656814 p. 1-5).

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V todos do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para corrigir o erro material apontado em sentença e fixar a reprimenda em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e

pagamento
de 13 (treze) dias-multa
,
e DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

DANIEL TRINDADE AMARAL

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025